Tribunal: TJDFT
Processo: 0004856-20.2014.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004856-20.2014.8.07.0010 RECORRENTE: MANOEL TEODÓRIO FROTA RECORRIDO: RITA FERREIRA LIMA DE SANTANA, FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA, JOSÉ AFRANIO DE FREITAS, MÔNACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. TURBAÇÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A comprovação da posse requer o exame da situação fática. A exteriorização do exercício de um dos poderes inerentes à propriedade define o possuidor. 3. Demonstrado o exercício da melhor posse sobre o imóvel em litígio, a parte deve ser mantida no local, afastando-se os pleitos de reintegração de posse. 4. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione as causas em que o valor seja elevado, os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica e sistemática da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte. 5. No caso concreto, em análise do esforço despendido pelos advogados dos vencedores no desenrolar do processo, reputo que os honorários fixados na sentença não remuneram a contento o trabalho desenvolvido. 6. Apelações de Manoel Teodório Frota, Espólio de José Jorge Salgado Rechden e Francisco Nunes Dourado Neto conhecidas e não providas. Unânime. 7. Apelações de José Afrânio de Freitas, Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Disdal Distribuidora de Alimentos Ltda. conhecidas e parcialmente providas. Maioria. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 481, 1.196, ambos do Código Civil; 560 e 561, estes do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou demonstrada sua posse mansa e pacífica. Afirma que lhe é devida a transferência do domínio do imóvel. Subsidiariamente, defende que deve ser reconhecido seu direito de preferência para aquisição do bem. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 481, 1.196, ambos do Código Civil; 560 e 561, estes do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que, “demonstrado o exercício da melhor posse sobre o imóvel em litígio, a parte deve ser mantida no local, afastando-se os pleitos de reintegração de posse.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010